Tribunal: TJMT
Processo: 1018383-94.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018383-94.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- DALMO JOSE FRANCO
AGRAVADOS:- GERSON MEDEIROS e RPG EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA
Agravo de Instrumento n. 1018383-94.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu a assistência judiciária gratuita.
O agravante alega que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família.
Afirma que para a concessão do benefício basta a simples afirmação da incapacidade financeira (art. 98 do CPC).
Aduz que os agravados não impugnaram seu pedido, nem comprovaram a possibilidade de pagar as custas do processo.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a assistência judiciária gratuita.
Conquanto se possa admitir a concessão da gratuidade mediante simples alegação da parte de que não tem como pagar as custas judiciais, o magistrado pode indeferi-la quando não dispor de elementos que confirmem a incapacidade econômica arguida.
A presunção de veracidade da declaração não é absoluta, podendo ser relativizada diante de cada caso concreto. Fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.
No caso, embora o agravante afirme a impossibilidade de pagar as despesas judiciais, todavia, não ficou demonstrada a real incapacidade financeira, ainda que momentânea.
De qualquer forma a matéria será aprofundada no mérito após a oitiva dos agravados.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 14 de outubro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator